Tribunal: TJSP
Processo: 0004916-69.2010.8.26.0247
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO POSSESSÓRIA – Reintegração de posse – Esbulho - Pretensão de reforma da respeitável sentença que julgou procedente pedido de reintegração de posse – Descabimento – Hipótese em que ficou configurado o esbulho possessório, tendo os autores comprovado o exercício de posse anterior – Grande incerteza quanto à regularidade das diversas transações envolvendo a posse da área

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO POSSESSÓRIA – Reintegração de posse – Esbulho - Pretensão de reforma da respeitável sentença que julgou procedente pedido de reintegração de posse – Descabimento – Hipótese em que ficou configurado o esbulho possessório, tendo os autores comprovado o exercício de posse anterior – Grande incerteza quanto à regularidade das diversas transações envolvendo a posse da área originalmente possuída pelos autores, bem como das delimitações entre as áreas – Inexistência de demonstração de que os réus exerceram efetiva posse sobre o bem antes da prática dos atos apontados pelos autores como configuradores do alegado esbulho – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000613997
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Cível
no
0004916-69.2010.8.26.0247,
da
Comarca
de
Ilhabela, em que são apelantes WALDIR GONÇALVES DE LIMA
e BERNARD HUET, são apelados ANTONIO SACRAMENTO DE
ALMEIDA (JUSTIÇA GRATUITA) e ANTÔNIA MARIA DE JESUS
ALMEIDA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara
de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U." de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores CAUDURO PADIN (Presidente sem voto),
HERALDO DE OLIVEIRA E FRANCISCO GIAQUINTO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0004916-69.2010.8.26.0247
2
VOTO No: 29556
APEL.No: 0004916-69.2010.8.26.0247
COMARCA: ILHA BELA
APTES.: WALDIR GONÇALVES DE LIMA E BERNARD HUET
APDOS.: ANTÔNIO SACRAMENTO DE ALMEIDA E ANTONIO MARIA
DE JESUS ALMEIDA (JUSTIÇA GRATUITA)
APELAÇÃO - AÇÃO POSSESSÓRIA Reintegração de
posse Esbulho - Pretensão de reforma da respeitável
sentença que julgou procedente pedido de reintegração de
posse Descabimento Hipótese em que ficou configurado
o esbulho possessório, tendo os autores comprovado o
exercício de posse anterior Grande incerteza quanto à
regularidade das diversas transações envolvendo a posse da
área originalmente possuída pelos autores, bem como das
delimitações entre as áreas Inexistência de demonstração
de que os réus exerceram efetiva posse sobre o bem antes
da prática dos atos apontados pelos autores como
configuradores
do
alegado
esbulho

RECURSO
DESPROVIDO.
Irresignados com o teor da respeitável
sentença de fls.841-850, que julgou procedente pedido de
reintegração de posse, formulado em demanda ajuizada por
Antônio Sacramento de Almeida e Antônia Maria de Jesus
Almeida em face de Bernard Huet e Waldir Gonçalves de
Lima, apelam os réus (fls.865-883).
Sustentam, em apertada síntese, que os
autores celebraram com Hercinéa da Costa um contrato,
por meio do qual acordaram a cessão de direitos
possessórios sobre uma ampla área como pagamento por
serviços prestados por ela.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0004916-69.2010.8.26.0247
3
Afirmam
que,
após
o
falecimento
de
Hercinéa, os autores passaram a esbulhar a posse que
cabia aos réus.
Suscitam preliminar de inépcia da petição
inicial, por faltar uma individualização suficiente da
área disputada, e de ilegitimidade passiva, pois não foi
com os réus que os autores celebraram o contrato por
meio do qual cederam direitos possessórios a Hercinéa.
No
mérito,
alegam
que
os
autores
inicialmente possuíam área de mais ou menos 326.674 m2
e, por instrumento particular, cederam metade desse
total a Hercinéa.
Alegam também que, da parte que lhes
restou, os autores cederam diversas áreas a terceiros,
assim como Hercinéa igualmente cedeu parcelas de sua
posse a diversas pessoas, dentre as quais os réus.
Afirmam que Hercinéa cedeu 1.048,41m2 a
Michele Huet, 3.453,34m2 ao réu Bernard Huet, 3.084m2 ao
réu Waldir Gonçalves de Lima e 3.102,31m2 a Valdemir
Matos dos Santos.
Asseveram que, posteriormente, Michele
Huet e Waldemir Matos dos Santos cederam suas parcelas
da posse ao réu Bernard Huet, assim como o réu Waldir
Gonçalves de Lima a ele cedeu o equivalente a 1.150,27m2.
Destacam que foi realizado levantamento
topográfico, no qual foi constatado que, em razão de
invasões praticadas pelos autores, a área pertencente ao
réu Bernard equivalia a apenas 4.904,93m2, quando
deveria superar 10.500m2.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0004916-69.2010.8.26.0247
4
Sustentam que, desde a aquisição da posse
em
2003,
foram
instaladas
placas
indicativas,
construídas cercas e iniciada a construção de um
barracão.
Afirmam que o cadastro da área junto ao
município foi realizado no ano de 2008 e que o barraco
já vinha sendo construído desde 2010.
Alegam que não é a primeira vez que os
autores recorrem ao Poder Judiciário para questionar os
negócios por meio dos quais cederam parcelas de sua
posse a terceiros; sendo certo que, em outro processo,
ficou comprovado que o documento questionado pelos
autores era autêntico.
Alegam também que são os autores que
esbulham a posse que legitimamente cabe aos réus.
Sustentam que a perícia produzida nos
autos do processo é nula, pois foi conduzida de forma
parcial para favorecer aos autores, não tendo o perito
realizado
as
necessárias
pesquisas
para
tomar
conhecimento de todos os negócios celebrados por eles e
por meio dos quais cederam a sua posse.
Entendem que não cabia ao perito concluir
se o negócio celebrado pelos autores com Hercinéa
possuía validade jurídica.
Defendem que há prova nos autos do
processo que demonstram ter o autor frequentado a escola
(fls.325), de modo que sabia assinar seu nome.
Afirmam
que
o
assistente
técnico
apresentou laudo, no qual se observa terem os autores
cedido áreas equivalentes a 183.295,66m2, e não apenas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0004916-69.2010.8.26.0247
5
53.125m2,como indicado pelo perito.
Apontam
que
há
provas
bastantes
e
suficientes de que os autores foram durante muitos anos
assistidos pela advogada Hercinéa na celebração de
negócios jurídicos de cessão de posse a terceiros.
Salientam que a testemunha José Adriano
dos Santos reconhece a presença dos réus na área desde
2005, sendo que visitam o local uma ou duas vezes ao
mês, bem como confirma que havia uma cerca dividindo a
área que cabe aos réus daquela que cabe aos autores.
Afirmam que a testemunha Valdemir Matos
dos Santos confirmou ter sido contratado em 2002 para
construir uma cerca para Hercinéa e três anos depois
adquiriu uma parte da área.
Destacam que a testemunha afirmou que,
algum tempo depois, o autor passou a questionar o
negócio e que a cerca construída foi derrubada e
reconstruída em 2009 a pedido do réu Bernard Huet.
Asseveram ainda que a testemunha Valteir
Matos dos Santos também informou ter participado da
construção das cercas em 2002 e 2009, e que em 2002,
tanto o autor quanto o réu Waldir, estiveram presentes
para determinar o local onde a cerca deveria ser
erguida.
Concluem, assim, que se encontram na
posse há 28 anos, de modo que os atos praticados pelos
autores configuram esbulho.
Pleiteiam,
por
fim,
a
reforma
da
respeitável sentença, para que seja julgado improcedente
o pedido de reintegração de posse, determinando a sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0004916-69.2010.8.26.0247
6
manutenção na posse e a condenação dos autores ao
pagamento de indenização.
Contrarrazões às fls.889-897.
Recurso bem processado.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
As preliminares arguidas de inépcia da
petição inicial e de ilegitimidade passiva devem ser
afastadas.
No tocante à primeira preliminar, esta
foi afastada pela decisão de fls.220, quando ficou
decidido que “A identificação da área, não obstante a
ausência de alguns elementos permitiu ao réu a
apresentação de defesa” (fls.220).
Não houve a interposição de recurso em
relação a essa decisão, proferida ainda sob a égide do
Código de Processo Civil de 1973.
E,
de
fato,
ainda
que
não
seja
pormenorizadamente delimitada a área sobre a qual
estaria havendo esbulho por parte dos réus, há certeza
suficiente quanto à área em que pretendem os autores
serem reintegrados na posse.
Quanto à ilegitimidade passiva, evidencia-
se o descabimento da preliminar suscitada pelos réus,
pois, na ação de reintegração de posse, são legitimados
passivos aqueles a quem se atribui a prática de atos de
esbulho e mantêm relação com o imóvel disputado.
Assim, o espólio de Hercinéa da Costa não
possui legitimidade para ocupar o polo passivo da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0004916-69.2010.8.26.0247
7
presente relação processual.
No mérito, correta a respeitável sentença
que concluiu pela procedência da presente ação de
reintegração de posse.
Com efeito, constou da fundamentação da
bem lançada sentença, proferida em primeiro grau de
jurisdição (fls.845-848):
“A pretensão deduzida em ação possessória
cinge-se à tutela da posse legítima contra
toda e qualquer ação de terceiros que possam
turbá-la ou esbulhá-la.
O manejo da tutela possessória deve pressupor
que o autor foi turbado ou despojado de sua
posse quando a exercia efetivamente, podendo
socorrer-se
dos
mecanismos
legalmente
previstos para que, afastadas as indevidas
ações
de
terceiros,
seja
mantido
ou
reintegrado no exercício de tal direito.
O direito à posse somente pode ser assegurado
àquele que se encontra em uma situação de
fato, conforme conceito dado pelo art. 1196
CC.
'(...) é da apuração da situação fática que
se pode aferir a natureza da titularidade do
possuidor. Colhe-se da doutrina que possuidor
é aquele que atua frente a uma coisa como se
fosse proprietário, pois exerce alguns dos
poderes inerentes ao domínio e a posse'
(AgRgAg 29.384 MS, STJ, relator Ministro
Waldemar Zveiter).
Dos inúmeros documentos juntados aos autos
verifico que:
O
'instrumento
particular
de
dação
em
pagamento' firmada entre os autores e o réu
Waldir, firmado em 30/04/2002 menciona a
posse exercida pelos mesmos de uma área
aproximada de 326.674m2. Para pagamento de
prestação
de
serviços
de
levantamento
topográfico, cederam ao réu a área de 3.084m2
(fls. 136/137).
O 'instrumento particular de divisão de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0004916-69.2010.8.26.0247
8
composse' firmado em 10/01/2003entre Hercinea
da Costa e os autores indica a divisão da
área total de 326.674m2 em 50%para cada um,
ou seja, 157.237m2, descontadas as áreas
dadas em pagamento por serviços de topografia
(fls. 139/145).
A antecessora Hercinea da Costa, por seu
turno, cedeu parte da área à Michele Huet,
através de instrumento particular de cessão e
transferência
de
direitos
possessórios,
datado de 13/04/2003, referente à área de
1.048,41m2
(fls.
150/154),posteriormente
cedida ao réu Bernard e s/m em 21/01/2009
(fls. 155/158).
Houve acréscimo da área possuída pelo réu
Bernard em 1.000m2 com a cessão formalizada
às fls. 159/165, datada de 04/06/2003; e
outros 1.000m2, em 21/03/2003 (fls. 166/172).
Outra área foi cedida ao réu Bernard, em
08/04/2009 (fls. 173/175,1.150,27m2) pelo réu
Waldir, que por sua vez a adquiriu de
Hercinea
da
Costa,
remanescendo-lhe
uma
parte.
À área até então possuída pelo réu Bernard,
foram acrescidos 2.055m2,oriundos de Valdemir
Matos dos Santos, mediante a assinatura de
instrumento particular de cessão e transferência de direitos possessórios,
datado de 23/05/2009 (fls. 176/177), e outros
1.047,31m2, em 23/05/2009 (fls. 178/179).
Da extensa área cabente aos autores foram
efetuadas inúmeras cessões, sobre diversas
metragens, antes e depois da divisão noticiada às fls.
139/145,
conforme
demonstram os documentos juntados às fls.
266/317.
Por parte de Hercinea da Costa também se
denota a existência de várias cessões de
porções oriundas de área maior (fls. 353/359,
362/370, 373/381, 384/390).
Ainda que se tenha notícia de várias cessões
no local, tendo o Sr. Perito Judicial as
elencado às fls. 504 e 546, no total de 22, é
certo que a dimensão da área originalmente
ocupada permitia a posse do remanescente em
favor dos autores.
A par da discussão quanto a validade ou não
das cessões que originaram a posse dos réus,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0004916-69.2010.8.26.0247
9
é certo que o efetivo exercício por parte dos
autores foi demonstrado pela existência de
plantações e criações no local através do
depoimento das testemunhas.
Cediço que a simples juntada de instrumentos
particulares
de
cessão
de
direitos
possessórios, são insuficientes, de forma
isolada, para o pronto reconhecimento da
posse. Isso porque, como é elementar, posse é
conduta, comportamento.
Assim, os negócios de cessão de direitos
possessórios ou outros equivalentes têm pouca
valia se desacompanhados de prova concludente
da posse alegada.
Como já exposto, o exercício efetivo da posse
se afigura como pressuposto porque o ato de
possuir
corresponde
aos
atos
de
exteriorização do domínio, ainda que não
plenos. Logo, será considerado possuidor todo
aquele que factualmente exercer algum dos
poderes inerentes à propriedade.
Assim, apesar de tais elementos poderem
indicar
o
efetivo
exercício
da
posse,
apresentados de forma isolada, não se prestam
à comprovação da mesma.
Esses documentos devem ser sopesados com os
demais elementos dos autos mormente em se
considerando que não raro nesta Comarca, são
relatados inúmeros problemas específicos de
natureza possessória e imobiliária fundados
tão somente em instrumento de cessão de
direitos possessórios.
Acrescente-se que as cessões em questão não
identificavam o imóvel negociado de forma
adequada,
limitando-se
a
utilizar
marcos
físicos preexistentes como cachoeira, pedras
e acidentes geográficos.
No presente caso, as testemunhas ouvidas em
audiência
de
justificação
informaram
a
existência de plantações (cana de açúcar e
farinha) no local bem como a residência dos
autores na área (fls. 121, 122). O mesmo se
diga com relação àquelas ouvidas em audiência
de instrução (fls. 699/701) que acrescentaram
que os autores produzem farinha de mandioca
no local.
As construções existentes no local foram
atribuídas aos autores (fl. 548).O laudo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0004916-69.2010.8.26.0247
10
pericial identificou a área a ser reintegrada, além daquela ocupada pelos
autores onde foram realizadas plantações,
chegando o 'expert' a destacar a "diferença
de tonalidade com a mata" (fl. 541).
Assim,
comprovada
a
posse
anterior
dos
autores e o esbulho praticado pelos réus, de
rigor o acolhimento do pedido inicial”.
As conclusões a que se chega, pela
procedência do pedido de reintegração de posse, são as
mesmas do digno juiz singular.
Cuida-se de ação proposta em 30 de
novembro de 2011, na qual os autores pretendem ser
reintegrados na posse de área que teria sido esbulhada
pelos réus em 20 de outubro de 2010.
Afirmaram
que
eles,
por
meio
de
terceiros, cercaram parte da área sobre a qual os
autores exerciam posse, bem como providenciaram a
construção de um barraco em seu interior em 19 de
novembro de 2010.
Alegaram que são pessoas humildes e que
há muito são possuidores de uma grande área no município
de Ilha Bela denominada “Sítio do Alemão”, tendo
afirmado que partes dela haviam sido cedidas a terceiros.
Em audiência de justificação realizada em
18 de abril de 2011, os réus se afirmaram possuidores de
uma área de cerca de 10 mil m2, enquanto as testemunhas
ouvidas afirmaram que os autores exerciam anteriormente
a posse, até que o corréu Waldir a teria tomado para si
por volta de outubro de 2010 (fls.119-123).
Em sua defesa (fls.128-135), os réus

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0004916-69.2010.8.26.0247
11
alegaram que os autores eram originalmente possuidores
de uma área de 326.674,00 m2, e que cederam metade dela
a Hercinéa da Costa, advogada que lhes teria auxiliado
no levantamento topográfico e na alienação de terrenos a
terceiros.
Narraram que, tanto os autores, quanto
Hercinéa, promoveram cessões de posse a terceiros, sendo
certo que teria sido justamente por meio dessas cessões
que os réus teriam adquirido a posse por eles pretendida.
Instruíram a contestação com instrumento
particular por meio do qual os autores teriam cedido a
posse de uma área de 3.084m2 ao réu Waldir Gonçalves de
Lima em 30 de abril de 2002, como suposto pagamento pela
realização de “serviços topográficos” (fls.136-138).
Igualmente juntaram aos autos do processo
instrumento pelo qual os autores teriam reconhecido a
composse de Hercinéa da Costa e promovido a divisão do
imóvel em 10 de janeiro de 2003 (fls.139-145).
Além disso, apresentaram os instrumentos
pelos quais Hercinéa teria cedido partes de sua área a
Michele Huet (1.048,41m2
em 13 de abril de 2003,
fls.150-154) e a Bernard Huet (1.000m2 em 21 de março de
2003, fls.166-172; 1.000m2 em 4 de junho de 2003,
fls.159-165).
Por fim, há instrumentos particulares que
indicam a aquisição da posse por Bernard Huet de Michele
Huet (1.048,41m2 em 21 de janeiro de 2009, fls.155-158),
Waldir Gonçalves de Lima (1.150,27m2 em 8 de abril de
2009, fls.173-175) e Valdemir Matos dos Santos (2.055m2

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0004916-69.2010.8.26.0247
12
e 1.047,31m2 em 23 de maio de 2009, fls.176-179).
Em réplica (fls.206-211), os autores não
negaram que houve negociações com Hercinéa da Costa;
contudo
sustentaram
que,
por
serem
pessoas
muito
humildes e sem instrução formal, foram enganados por
ela.
Constitui, portanto, fato incontroverso a
posse original pelos autores da área denominada “Sítio
do Alemão”, onde sua família se instalou há mais de cem
anos.
De igual modo, não há dúvida de que houve
diversas cessões parciais da posse pelos autores, o que
não foi negado por eles.
Contudo, questionaram a legitimidade da
pretensão
possessória
dos
réus,
configurando
como
esbulho os atos por eles praticados.
Foi
produzido
laudo
pericial
(fls.531-566), no qual o engenheiro Rigoberto Soder B.
Roman destacou que os autores são caiçaras e detêm a
posse longeva da área, o que inclusive seria reconhecido
pelos vizinhos.
Apontou que no município de Ilha Bela é
comum a ação de especuladores e de corretores que se
aproveitam da ignorância cultural e educacional da
população original da ilha.
Embora
tenha
adotado
determinadas
conclusões quanto à validade dos negócios, fugindo ao
escopo do trabalho pericial, não se pode afirmar a
parcialidade do laudo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0004916-69.2010.8.26.0247
13
As
conclusões
constantes
do
laudo
pericial se mostram suficientes para, juntamente com as
demais provas produzidas nos autos do processo, concluir
pela existência do direito dos autores à reintegração de
posse.
Do mesmo modo, embora possa não ter o
perito considerado todas as diversas cessões de posse
realizadas, tal fato não torna nula ou imprestável a
perícia.
Importante notar que o perito constatou
que não existem nos autos elementos de prova que
permitam concluir sequer que em algum momento tenham os
autores sido possuidores de uma área de 326.674m2.
Essa
é
a
metragem
indicada
nos
instrumentos particulares firmados pelos autores, por
Waldir
Gonçalves
de
Lima
e
Hercinéa
da
Costa
(fls.136-145).
E, nesse contexto, pode-se concluir que a
área indicada nesses instrumentos é maior do que a
efetivamente exercida pelos autores, o que torna duvidosa a legitimidade dessas cessões e,
consequentemente, daquelas que delas derivam.
Os réus chegaram a indicar, com base em
alguns documentos, que os autores teriam cedido a posse
de mais de 180 mil m2, o que supera inclusive a metragem
que teria e eles cabido na divisão da composse com
Hercinéa.
Assim, não há como legitimar a posse dos
supostos
cessionários
apenas
com
fundamento
nos
documentos apresentados nos autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0004916-69.2010.8.26.0247
14
De se ressaltar ainda que, embora os réus
aleguem que o autor frequentou a escola e, em razão
disso, tinha capacidade para compreender o que assinava,
nos autos há apenas documento informando que ele
frequentou escola para jovens e adultos entre os anos de
2007 e 2010 (fls.325-326).
Nesse período, as supostas negociações
referentes à posse dos terrenos já teriam se realizado
há muitos anos.
Em audiência, realizada em 29 de outubro
de
2014,
as
testemunhas
arroladas
pelos
autores
afirmaram unanimemente que desconhecem o corréu Bernard
Huet e que conhecem o corréu Waldir Gonçalves de Lima há
apenas cerca de dois ou três anos, período que coincide
com a data do esbulho apontada pelos autores.
Além disso, reafirmou-se o exercício de
posse pelos autores, inclusive com a existência de
cercados e cultivos.
De outro lado, as informações prestadas
pelas testemunhas arroladas pelos réus não alteram as
conclusões já indicadas e devem ser consideradas com
reservas, especialmente quanto a Valdemir Matos dos
Santos.
Ele afirmou que ergueu em 2002 as cercas
que separaram as terras dos autores e de Hercinéa da
Costa e que novamente as ergueu em 2009 a pedido de
Bernard Huet.
Contudo,
verifica-se
seu
evidente
interesse no deslinde do feito, pois, dos quase 11 mil
metros quadrados, cuja posse é pretendida pelos réus,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0004916-69.2010.8.26.0247
15
mais de 3 mil m2 seriam fruto de uma cessão de posse
celebrada justamente pela testemunha (fls.176-179).
As mesmas reservas podem ser estendidas
ao depoimento da testemunha Valteir Matos dos Santos,
irmão de Valdemir Matos dos Santos, que teria celebrado
negócio de cessão de posse com o réu.
Conclui-se, pois, pelo efetivo exercício
anterior de posse pelos autores, constituindo esbulho os
atos praticados pelos réus com a colocação de cercas e
construção de um barracão no final de 2010 (fls.37-39 e
58-59).
Diante
de
todo
o
exposto,
nega-se
provimento ao recurso.
Desprovido o recurso, ficam os honorários
advocatícios majorados para o equivalente a 15% do valor
atualizado da causa (CPC, art.85, §11).
ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA
Relatora